Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-84.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CONDOMÍNIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por CINTIA ALVES DE SOUZA BARROS contra o Acórdão proferido pela 5a Turma Cível do TJDFT, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante e deu provimento ao recurso de apelação do autor, LINNIKER DE SOUZA FRANCA, em ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança, fixando o termo inicial dos aluguéis na data da notificação extrajudicial, determinando a correção monetária pelo IGP-M, os juros legais e a definição do vencimento no dia 10 de cada mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em vícios de omissão, contradição, julgamento extra petita, ultra petita ou por supressão de instância ao fixar correção monetária, juros legais e data de vencimento sem pedido expresso na petição inicial; e (ii) verificar se os embargos opostos possuem caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os juros de mora e a correção monetária configuram consectários legais da condenação pecuniária, não exigindo pedido expresso, conforme previsão do art. 322, § 1o, do CPC e entendimento consolidado do STJ e STF.
4. A fixação da correção monetária com base no IGP-M e da data de vencimento das parcelas no dia 10 de cada mês representa complementação da condenação, conferindo exequibilidade e segurança jurídica, sem extrapolar os limites da lide.
5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, tampouco julgamento extra petita, ultra petita ou supressão de instância, uma vez que os temas foram suscitados no recurso de apelação e devidamente enfrentados pelo colegiado.
6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
7. A ausência de propósito manifestamente protelatório na interposição dos embargos, ainda que rejeitados, afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, diante da articulação técnica das razões recursais e do direito ao prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A fixação de juros de mora, correção monetária e data de vencimento das parcelas mensais decorre da natureza de ordem pública dos consectários legais da condenação pecuniária, não configurando julgamento extra petita, ultra petita ou por supressão de instância.”; “2. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, quando fundamentada tecnicamente, não autoriza, por si só, a imposição de multa por protelatoriedade.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 322, § 1o, 489, § 1o, IV; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1832824/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 22/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 14/05/2020; TJDFT, Acórdão 1944789, 0756452-03.2022.8.07.0016, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE 28/11/2024.